Tribunal: TJDFT
Processo: 0731857-13.2021.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0731857-13.2021.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GISELLE GOMES DE MATOS RECORRIDO: RONALDO DOS SANTOS ALVES D E C I S Ã O Não obstante a credibilidade que se deva dar às declarações da parte, a concessão do benefício da gratuidade de justiça submete-se à apreciação judicial, em face do que dispõe o art. LXXIV da Constituição: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o., inciso LXXIV da Constituição Federal). Em análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo e da impugnação à gratuidade de justiça apresentada, verifica-se que a recorrente é advogada e proprietária de imóvel, de forma que não pode ser considerada hipossuficiente para os fins de concessão da gratuidade de justiça. Revogo, portanto, o benefício da gratuidade de justiça concedido. Assim, junte a recorrente, no prazo de 48 horas, o comprovante do preparo recursal, sob pena de deserção. Brasília/DF, 22 de junho de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito L